Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA DEVIDA. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSOS DAS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e para condenar o réu ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00, isto em razão de negativação indevida em cadastro de inadimplentes, tendo em vista que o endereço do autor mostrou-se distinto do endereço para cobrança informado à CAESB.
2. Nas razões recursais, a parte recorrente/ré afirma que o consumidor teria dado causa ao não atualizar o endereço em seus cadastros e que a cobrança era devida. Sustenta, ainda, que o valor arbitrado na sentença para indenização por danos morais é excessivo. Requer a reforma da sentença para total improcedência dos pedidos iniciais ou a redução do valor a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 15600562).
3. No seu recurso o autor alega que a quantia arbitrada na origem a titulo de indenização pela dano moral merece ser revista de acordo com os constrangimentos que afirma ter sofrido. Requer a gratuidade de justiça e a reforma da sentença para aumentar os valores referentes à indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 15600560).
4. Conforme se observa dos autos, o autor trouxe na inicial documentação suficiente para demonstrar ser locatário apenas do imóvel situado no endereço “CLN 07, Bloco J, Lote 04, Ap. 106”, e não ter qualquer relação com o imóvel sobre o qual existe dívida. Inclusive no ID 15600514, pág. 1, a própria CAESB reconhece o equivoco da cobrança, altera os dados de seu sistema e se desculpa com o cliente.
5. Já no ID 15600546, Pág. 4, para tentar confirmar as alegações contidas em seu recurso, a CAESB colaciona um quadro de informações que nada comprova, pois somente foram apresentados os dados pessoais do autor. Assim, por todo conjunto probatório dos autos, não há dúvidas do ilícito passível de indenização cometido pela CAESB.
6. Uma vez comprovada a inscrição indevida, resta configurado o dano moral presumido. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral (precedente: Acórdão n.1195153, 07024473620198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. No tocante ao pedido de majoração do valor da indenização estabelecido em sentença, percebe-se que o Juízo de origem considerou todas as particularidades do caso e definiu quantia proporcional e adequada aos danos sofridos. Arbitrar quantia maior configuraria enriquecimento sem causa, hipótese vedada no ordenamento brasileiro. Logo, a sentença deve manter-se irretocável por seus próprios argumentos.
8. Recursos conhecidos e não providos.
9. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da reincidência recíproca.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.